Tribunal: STF
Processo: RE 110512
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-05
Data de publicação: 1986-09-05

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. DEFENSOR DATIVO. RÉU POBRE. PROCESSO-CRIME.
INEXISTENTE, JUNTO AO ÓRGÃO JUDICIARIO, SERVIÇO OFICIAL DE
ASSISTENCIA GRATUITA AO RÉU POBRE, INCUMBE AO ESTADO O PAGAMENTO DE
HONORARIOS AO DEFENSOR NOMEADO PELO JUIZ. PRECEDENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.